Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701079-20.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BEZE SOBRINHO, LUCIANA MOURA BEZE, DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, JOAO BEZE SOBRINHO, LUCIANA MOURA BEZE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021 11:48:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador